Tribunal: TJBA
Processo: 0505641-21.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505641-21.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TATIANE CERQUEIRA PORTELA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: TATIANE CERQUEIRA PORTELA e outros

Advogado(s)
:

IV

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
BOA FÉ CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIOS. APLICAÇÃO.
EXAME MÉDICO.
AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA. ORDEM. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. EVIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. IMPOSITIVIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato de plano de saúde regido por entidade de autogestão, devendo, entretanto, ser aplicado à hipótese os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, nos termos do artigo 422 e 423 do Código Civil.

II – A previsão contratual da cobertura de determinada doença impõe, aos planos de saúde, a autorização para a realização dos procedimentos médicos correlatos, quando prescritos por médico especialista que acompanha o paciente.

III – A negativa de exame médico relevante para diagnóstico e conduta terapêutica, para paciente que sofre constantemente de dor abdominal, com irradiação para membros inferiores, dor pélvica e perna esquerda, com dificuldade de permanecer sentado ou de pé, fibromialgia e endometriose, expressa a abusividade do Plano de Saúde por autogestão e violação aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e Boa Fé contratual.

IV – Constatada a abusividade na negativa do plano de saúde, que gera abalo emocional e psicológico ao paciente doente, impositiva é condenação do plano ao pagamento de indenização por dano moral.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o causador do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos do arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque adequado à hipótese.

VI – Em sede de recurso repetitivo, REsp n.º 1108013/RJ, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
A
pelações Simultâneas
nº
0505641-21.2018.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante
s
e
Apelados
o

ESTADO DA BAHIA e TATIANE CERQUEIRA PORTELA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
D
A AUTORA
e
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA